Tribunal: TJDFT
Processo: 0741082-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741082-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: EDELMA ALVES DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 0708552-11.2023.8.07.0009, condicionou a expedição de um novo mandado de busca e apreensão do veículo à apresentação de prova da localização do referido bem, uma vez que as diligências anteriores retornaram negativas. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Narra que o Juízo a quo indeferiu a expedição de mandado de busca e apreensão em novo endereço fornecido nos autos, esclarecendo que a medida somente será deferida mediante a comprovação da localização do veículo, indicando que a apresentação de endereço “desacompanhado dos esclarecimentos ou espelho” de consulta a bancos de dados por meio do qual foi localizado o novo endereço não satisfaz a determinação. Afirma que não há previsão legal que obrigue a comprovação da localização do veículo para a expedição de mandado de busca e apreensão. Aduz que a exigência de comprovação da exata localização do bem não garante que o veículo estará na local no ato da diligência, haja vista que o automóvel pode ser facilmente transportado de lugar, além de se tratar de bem móvel de fácil alienação. Tece demais considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida. Preparo recolhido no ID 51756414 e ID 51756415. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão ora recorrida tem o seguinte teor (ID 172133730 – autos de origem): Considerando que já se esgotaram os meios à disposição deste juízo para a localização do veículo que se pretende apreender, intime-se a parte autora para que esclareça, de forma fundamentada, o meio pelo qual obteve a efetiva localização do bem no endereço indicado em ID. 170667296, e/ou apresente espelho de consulta ao banco de dados por meio do qual foi localizado este endereço. Ressalto que não se exige que o requerente comprove cabalmente a localização do veículo, mas indique fundamentadamente por qual meio localizou o endereço que indicou. Advirto que a apresentação de nova petição apresentando um novo endereço desacompanhado dos esclarecimentos ou espelho indicados, ou requerendo consultas de endereços em órgãos públicos ou privados não interromperá o prazo concedido e não atenderá a esta determinação. Ressalto, ainda, que eventual pedido de reconsideração não produz o efeito processual de interrupção de prazo. Sem prejuízo, e em atenção à celeridade processual e ao princípio da efetividade processual, essencial àquele que postula a satisfação dos seus direitos, faculto ao autor a conversão da busca e apreensão em execução, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/67. Prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento do determinado ou emenda para conversão da ação em execução, ressaltando que tal prazo não será dilatado ou interrompido pelo simples pedido desmotivado de prorrogação. (destaques no original) Conforme relatado, trata-se de ação de busca e apreensão na qual, após a realização de diligências infrutíferas, fora determinado à instituição financeira agravante que demonstrasse a exata localização do automóvel objeto da ação, com o fornecimento, ao Juízo singular, de espelho de consulta ao banco de dados por meio do qual foi localizado o novo endereço antes da expedição de novo mandado de busca e apreensão. Necessário ressaltar que, a despeito de ser pressuposto da ação de busca e apreensão o dever da instituição financeira autora indicar o endereço do devedor fiduciário, não existe qualquer fundamento legal no sentido de que a parte autora deva apresentar comprovação idônea da efetiva localização veículo objeto de busca e apreensão, ou, como determinado nos autos, de comprovar como localizou o endereço que pretende que seja diligenciado. Tal imposição agravaria demasiadamente o ônus já atribuído ao credor. Quanto ao tema, a jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça vem se manifestando no mesmo sentido. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a imposição, à credora, do dever de informar a exata localização do automóvel objeto da ação de busca e apreensão, com o fornecimento, ao Juízo singular, de fotografia do respectivo local. 2. A regra prevista no art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que a celebração do negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária em garantia, bem como a constituição do devedor em mora, são pressupostos para o desenvolvimento válido do processo originado pela ação de busca e apreensão de veículos. 3. Diante da ausência de previsão legal a respeito não pode ser exigida a comprovação da localização do bem, em endereço indicado pela credora, como requisito para a expedição do mandado de busca e apreensão. 3.1. Aliás, a determinação para que o credor comprove que o automóvel se encontra no local a ser diligenciado ignora a própria natureza de bem móvel atribuída ao veículo, bem como acentua desproporcionalmente os ônus atribuídos ao demandante. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1390350, 07218725420208070003, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 18/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NOVA DILIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONDIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo consta do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. 2. Não há respaldo legal para condicionar o cumprimento do mandado de busca e apreensão à apresentação de prova idônea e fotografias da localização do veículo objeto. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1390674, 07181569120218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 29/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO BANCÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DO MUTUÁRIO. MORA CARACTERIZADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. MEDIDA NÃO CONSUMADA. DILIGÊNCIA. FRUSTRAÇÃO. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA VOLVIDA À EXECUÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA. CONDIÇÃO ESTABELECIDA PELO JUIZ DA CAUSA. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. PRESCINDIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. CONVOLAÇÃO DA AÇÃO DE COGNIÇÃO ESPECIAL EM EXECUÇÃO. FACULDADE RESGUARDADA AO CREDOR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. IMPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. SISTEMA CONVENIADO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (RENAJUD). PRETENSÃO. INDEFERIMENTO. IMPUTAÇÃO DE DILIGÊNCIAS AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO VOLVIDAS À LOCALIZAÇÃO E APREENSÃO DO AUTOMÓVEL. INOCORRÊNCIA. MERO REGISTRO DE RESTRIÇÃO. EVENTUAL APREENSÃO EM DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS E ROTINEIRAS. DEFERIMENTO (CPC, ART. 139, IV). PRESTÍGIO AOS PRIMADOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. AGRAVO PROVIDO. 1. Considerando a inexistência de previsão legal nesse sentido, inviável que a expedição ou desentranhamento do mandado de busca e apreensão destinado à consumação da liminar deferida sejam condicionados à comprovação, pelo credor fiduciário, da localização do veículo mediante apresentação de fotografia do bem, porquanto inviável a realização do condicionado, que somente será aferido no momento da consumação da medida, sendo reservado ao juiz da causa, nessas situações, velando pela efetividade processual, demandada nova diligência pela parte autora, exigir, se o caso, o complemento de eventuais custas geradas pelas diligências já consumadas e serão renovadas, se não compreendidas pelas custas iniciais, pois compete à parte custear as despesas processuais, ressalvado o reembolso ao final (CPC, art. 82). (...) (Acórdão 1367098, 07186583020218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Portanto, a exigência de comprovação da localização do veículo é, de fato, desarrazoada. Ademais, a falta de localização do veículo não caracteriza a falta de interesse processual, principalmente quando a parte autora não se manteve inerte quanto ao andamento processual e não foram esgotados todos os meios possíveis para viabilizar o prosseguimento da ação. Além disso, a justiça deve primar pelo julgamento do mérito (art. 4o do Código de Processo Civil), assim como observar o princípio da cooperação (art. 6o do CPC), sem se apegar aos formalismos ou criar obstáculos para oferecer à parte o resultado útil da ação. Nesse viés, constitui excesso de rigor a exigência em comento para fins de expedição do mandado de busca e apreensão, uma vez que, conforme já destacado, o automóvel pode ser facilmente transportado de um lugar para outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação. Dessa forma, é certo que a exigência da apresentação de prova idônea é excesso de rigor imposto àquele que já está sem receber as prestações e desprovido do bem dado em garantia. Assim, demonstrada a probabilidade do direito da agravante e a iminência de paralisação processual, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso deve ser deferido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 26 de setembro de 2023 17:11:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador